Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715800-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAINE SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elaine Silva de Carvalho que aponta como autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades) e o Distrito Federal. Intime-se Elaine Silva de Carvalho para se manifestar acerca de eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator